Tribunal: STJ
Processo: 1410087-20.2023.8.12.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2606356 - MS(2024/0107508-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: SARLIDEI PENA MACHADO
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - MS016139A
JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - MS016139
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - MS022495
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. SOBRESTAMENTO EM
RAZÃO
DA
AFETAÇÃO
DE
TEMA
REPETITIVO.
DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não se configura contradição sanável por embargos de
declaração quando ausente, no acórdão embargado, qualquer
antagonismo interno entre seus fundamentos e conclusões.
2. Afasta-se a alegação de omissão quanto à tese de mérito quando
o acórdão embargado sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade do
recurso.
3. É incabível o sobrestamento de recurso para aguardar exame de
julgamento repetitivo sobre a matéria de mérito quando não
ultrapassado o juízo de admissibilidade.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
06/05/2026 12/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56697827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 20:12:04
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: cb9c343c-a925-4aff-b0ab-c52b56c874cc

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão e Nancy Andrighi votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator
Documento eletrônico VDA56697827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 20:12:04
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: cb9c343c-a925-4aff-b0ab-c52b56c874cc

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2606356 - MS(2024/0107508-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: SARLIDEI PENA MACHADO
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - MS016139A
JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - MS016139
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - MS022495
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. SOBRESTAMENTO EM
RAZÃO
DA
AFETAÇÃO
DE
TEMA
REPETITIVO.
DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não se configura contradição sanável por embargos de
declaração quando ausente, no acórdão embargado, qualquer
antagonismo interno entre seus fundamentos e conclusões.
2. Afasta-se a alegação de omissão quanto à tese de mérito quando
o acórdão embargado sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade do
recurso.
3. É incabível o sobrestamento de recurso para aguardar exame de
julgamento repetitivo sobre a matéria de mérito quando não
ultrapassado o juízo de admissibilidade.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55352730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 16:09:55
Código de Controle do Documento: 0e699c01-648d-4249-9bd5-1115ac75519a

SARLIDEI PENA MACHADO opõe embargos de declaração em face
do acórdão de fls. 422-426, que não conheceu de agravo interno interposto contra
decisão que inadmitiu os embargos de divergência, em razão da incidência das
Súmulas n. 182 do STJ e ns. 283 e 284 do STF, assim ementado (fl. 422):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA
DIÁRIA. CONTROVÉRSIA SOBRE NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
DEVEDOR.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULAS N. 182 DO STJ E NS. 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. É inviável agravo interno que deixa de impugnar os fundamentos da
decisão recorrida, não observando a dialeticidade recursal. Incidência da Súmula n.
182 do STJ.
2. A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente da decisão
agravada atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 283 do STF.
3. Incide o óbice previsto na Súmula n. 284 do STF na hipótese em que a
deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da
controvérsia.
4. Agravo interno não conhecido.

A embargante aponta contradição no julgado, porque o acórdão teria
partido de premissa fática equivocada ao afirmar que os paradigmas foram
prolatados à luz do
quando teriam sido julgados sob o
CPC/1973,
CPC/2015.
Alega também que há omissão, ante a ausência de pronunciamento sobre
a tese de superação da Súmula n. 410 do STJ pelo
§ 2o, I, do Código de
art. 513,
Processo Civil, adotando-se a intimação na pessoa do advogado como suficiente
para a incidência das
.
astreintes
Sustenta a necessidade de sobrestamento do feito, em razão da afetação
de recurso representativo da controvérsia (Tema n. 1.272), nos termos do art. 1.037,
II, do CPC.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com saneamento da
contradição e da omissão, concessão de efeitos infringentes para conhecer do
Documento eletrônico VDA55352730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 16:09:55
Código de Controle do Documento: 0e699c01-648d-4249-9bd5-1115ac75519a

agravo interno e dar-lhe provimento e, em qualquer hipótese, o sobrestamento do
feito com base no
II do CPC.
art. 1.037,
A parte embargada ofereceu impugnação às fls. 439-448.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, alega haver contradição no julgado, pois a questão
referente à aplicabilidade dos paradigmas teria sido examinada sob a premissa de
que foram prolatados à luz do

CPC/1973.
Eis o que consta do acórdão impugnado:
Por fim, quanto ao fundamento de que os paradigmas foram prolatados à luz
do
a parte agravante apegou-se apenas às datas em que proferidos os
CPC/1973,
julgados, deixando de impugnar adequadamente o fundamento da decisão agravada,
que se referia ao embasamento jurídico dos paradigmas e não à data em que
prolatados. Incide, na espécie, a
por analogia.
Súmula n. 284/STF,

Como visto, no acórdão embargado consta que o não conhecimento
decorreu da falta de impugnação específica ao embasamento jurídico dos
paradigmas e da deficiência de fundamentação, não havendo antagonismo interno
entre fundamentos e conclusão, inexistindo contradição a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto à tese de superação da
Súmula n. 410 do STJ pelo
§ 2o, I, do Código de Processo Civil, não há
art. 513,
como acolher os embargos. Conforme consta do acórdão, o agravo interno foi
julgado inadmissível por ausência de dialeticidade, falta de cotejo analítico e
Documento eletrônico VDA55352730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 16:09:55
Código de Controle do Documento: 0e699c01-648d-4249-9bd5-1115ac75519a

deficiência de fundamentação, com incidência das Súmulas n. 182 do STJ e 283 e
284 do STF, encerrando-se o julgamento no plano da admissibilidade. Desse
modo, a alegação de omissão não procede, porque a tese de mérito é estranha ao
objeto da decisão de não conhecimento por vícios de admissibilidade, que foram
especificamente fundamentados.
Por fim, não há que se falar em sobrestamento do feito à luz do
II do CPC, porquanto este pressupõe a possibilidade de julgamento do
art. 1.037,
mérito, o que não ocorre quando o recurso não ultrapassa o juízo de
admissibilidade.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55352730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 16:09:55
Código de Controle do Documento: 0e699c01-648d-4249-9bd5-1115ac75519a

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.606.356 / MS
Número Registro: 2024/0107508-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01044262020098120008
1044262020098120008
14100872020238120000
1410087202023812000050002
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : SARLIDEI PENA MACHADO
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
EMBARGADO : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - MS016139A
JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - MS016139
SOC. de ADV.
WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - MS022495
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SARLIDEI PENA MACHADO
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
EMBARGADO : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
Documento eletrônico VDA56673399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:41:26
Código de Controle do Documento: d1f9e526-a686-4285-8a6c-37995783b087

JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - MS016139A
JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - MS016139
WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - MS022495
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/05/2026
12/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:41:26
Código de Controle do Documento: d1f9e526-a686-4285-8a6c-37995783b087